Tribunal: CARF
Processo: 10980.723628/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723628/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.346 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
REFLORESTADORA OVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO.
PRÁTICA DE ATOS DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser
sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a
conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática
de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto,
a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado
prejudicial ao Fisco.
Dissolução irregular acompanhada de simulação de vendas para interpostas
pessoas. Após alienação das respectivas quotas restou provado nos autos que
os sócios praticaram atos de gestão com vistas a esvaziar o patrimônio da
pessoa jurídica com o intuito de se eximirem de dívidas perante o Fisco.
Configuração de infração à lei nos termos do art. 135, III, do CTN, suficiente
para atrair a responsabilização solidária dos sócios, não pelo fato de serem
sócios, mas, sim, pela prática de atos de gestão lesivos ao Fisco.
Na dissolução irregular da sociedade a mera produção e averbação do distrato
na junta comercial não tem o condão de torná-la regular, é necessária a
posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
Quando não constar dos autos documentação comprobatória da prática de ato
gestão do sócio a responsabilidade tributária solidária deve ser excluída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir a responsabilidade solidária da recorrente Maria
Cristina Mourão Veloso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723628/2009-91
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

Responsáveis solidários, já qualificados nos autos, interpuseram recurso
voluntário em face do Acórdão 07-33.118, de 25 de outubro de 2013, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC.
2.
Trata-se de auto de infração para exigência de multa e juros isolados em
decorrência da falta de retenção ou recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IR-
Fonte), no ano-calendário 2004, com multa qualificada de 150% e responsabilização solidária.
3.
A infração apurada decorreu de pagamentos realizados pela Reflorestadora Ove
Ltda., doravante Ove, no ano-calendário 2004, aos sócios Maria Cristina Mourão Veloso e
Oliveros Paz King e também a Wilson Geraldo Veloso Filho, não sócio.
4.
A fiscalização arrolou como responsáveis solidários os sócios Maria Cristina
Mourão Veloso, Oliveros Paz King e Evaldo Marcos Pavanato.
5.
A seguir o resumo dos fatos.
Procedimento fiscal instaurado em face de sócios da Reflorestadora Ove e outro
6.

Inicialmente, em 2008, instaurou-se procedimentos fiscais, por determinação da 2a
Vara da Fazenda Criminal Federal de Curitiba, em face dos contribuintes Wilson Geraldo Veloso
Filho e dos sócios da Ove, Maria Cristina Mourão Veloso e Oliveiros Paz King.
Procedimento fiscal instaurado em face da Reflorestadora Ove - omissão de
receita/interposição fraudulenta - (MPF-F 09.1.01-2009-00046-5)
7.

Em 2009, novamente por demanda da Procuradoria da República no Estado do
Paraná e da 2a Vara Federal Criminal em Curitiba, instaurou-se procedimento fiscal (MPF-F
09.1.01-2009-00046-5) em face da Ove. Nesta fiscalização, cujo lucro fora arbitrado, apurou-se
omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, interposição
fraudulenta de pessoas e simulação e responsabilização solidária dos sócios. Referido
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

procedimento fiscal deu origem ao processo 10980.007918/2009-93.
7.1

Acerca da responsabilidade solidária apurada no referido procedimento fiscal,
conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12-36), a fiscalização apontou que a venda de
quotas da Ove para os novos sócios, Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da Silva, tratou-se de
simulação com o intuito de eximir os verdadeiros sócios da responsabilidade de créditos
tributários da sociedade.
7.2

Em sessão de 03.12.2013, nos termos do acórdão 1402-001.520, a 2o Turma
Ordinária da 4a Câmara deu parcial provimento ao recurso voluntário da Ove tão somente para
reconhecer a decadência parcial do lançamento. A responsabilidade solidária dos sócios foi
mantida integralmente, por unanimidade, ao argumento de tratar-se de dissolução irregular –
transferência para interpostas pessoas. A seguir a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. 173, I, DO CTN.
Comprovada a hipótese de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
do direito de constituir o crédito tributário, para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, deve observar o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. 150, § 4o do CTN.
Ocorrendo o pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial do direito de
constituir o crédito tributário, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
deve observar o disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ANTIGOS SÓCIOS. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A apresentação reiterada de suas DIPJs e DACON com informações falsas, sonegando
ao Fisco o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores; a distribuição de lucros
muito superiores aos lucros efetivamente incorridos pela pessoa jurídica; a falta de
contabilização de despesas e notas fiscais; a movimentação de recursos provenientes da
venda de mercadorias à margem de sua escrituração; bem assim como a interposição
fraudulenta de pessoas e a dissolução irregular da sociedade, desnudam o procedimento
fraudulento perpetrado pelos antigos sócios da pessoa jurídica na tentativa de ilidir sua
responsabilidade tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERPOSTA PESSOA.
Estando devidamente comprovado nos autos que os antigos sócios, mesmo após
suposta alienação de quotas, continuaram administrando a pessoa jurídica, com
poderes, inclusive, para movimentar contas bancárias, cabível a inclusão destes
como responsáveis solidários pelo crédito tributário devido.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova se a
infração tributária que lhe é atribuída decorre de presunção legal.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

IRPJ. ARBITRAMENTO DO LUCRO. ART. 530, III, DO RIR/99.
É correto o arbitramento baseado na total não apresentação de livros contábeis e fiscais,
o que configura a impossibilidade de se aferir o lucro real e a hipótese de arbitramento
do lucro a que se refere o art. 530, III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda
RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
É procedente a quebra do sigilo bancário da contribuinte, haja vista que devidamente
autorizada pela Justiça Federal.
MULTA
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. SIMULAÇÃO.
Submeter à tributação receita bruta em valor inferior aos recursos provenientes da venda
de mercadorias, ocultando do fisco a verdadeira base de cálculo da obrigação tributária
constitui conduta que justifica a aplicação de multa qualificada. A interposição
fraudulenta de pessoas e a simulação também são condutas que configuram as hipóteses
de fraude e sonegação, capazes de determinar a qualificação da multa proporcional de
oficio para 150%.
[...]
Recurso Voluntário provido parcialmente.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para, em relação às exigências apenadas com a multa proporcional no
percentual de 75%, acolher a decadência do IRPJ e da CSLL em relação ao 1o e 2o
trimestres de 2004; e do PIS e da Cofins para os fatos geradores ocorridos de janeiro a
agosto de 2004, inclusive. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá, Moisés Giacomelli
Nunes da Silva e Paulo Roberto Cortez, que davam provimento em maior extensão para
excluir a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Designado o Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, para redigir o voto vencedor em relação aos juros de mora
sobre a multa de ofício1. (Grifo nosso)
7.3

Após embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional e acolhidos
somente para retificar o registro da decisão do colegiado, conforme Acórdão 1402-002.256, de
07.07.2016, essa decisão tornou-se definitiva na esfera administrativa e o feito encontra-se
arquivado.
Procedimento fiscal instaurado em face da recorrente – multa/juros isolados IR-Fonte
(objeto destes autos)
8.

Ainda em 2009, em decorrência dos procedimentos fiscais instaurados em face
das pessoas físicas relacionadas acima, constatou-se que essas pessoas físicas foram beneficiárias
de diversos pagamentos nos meses 07 e 12/2004, sem retenção e recolhimento de IR-Fonte,
tendo como fonte pagadora a Ove. Com efeito, instaurou-se novo procedimento fiscal (MPF-F
09.1.01.00-2009.01852-6) em face dessa pessoa jurídica para cobrança de multa isolada e juros
de IR-Fonte, o que resultou no auto de infração objeto destes autos.
8.1

As infrações apuradas nestes autos foram lançadas com multa qualificada e
também houve responsabilização solidária dos sócios, cujos fundamentos são os mesmos

1 Acórdão já retificado pela decisão proferida no Acórdão de Embargos 1402-002.256, de 07.07.2016, interpostos
pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO
REGISTRO DA DECISÃO AO VOTO CONDUTOR. Retifica-se o registro da decisão para refletir corretamente o
teor do voto condutor e do julgamento efetuado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

elencados no Termo Verificação (e-fls. 12-36) lavrado no procedimento fiscal citado acima
(MPF-F 09.1.01-2009-00046-5) quais sejam: i) simulação de transferência das quotas para
interpostas pessoas e ii) dissolução irregular da sociedade.
9.

A seguir a narrativa dos fatos nos respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária (e-fls. 100-105):
Tendo em vista que, em procedimento de fiscalização encerrado, em cumprimento ao
determinado no MPFF n° 09.1.01.002009000465, de acordo com o detalhado no Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 12 a 32), constatou-se que:
1. A empresa não foi localizada, em decorrência de já ter encerrado as atividades.
2. Após efetuadas diligências foi constatado que houve simulação de transferência
das quotas para interpostas pessoas.
3. Em virtude de a empresa ter encerrado as suas atividades, foi cientificada do Termo
de Início de Ação Fiscal, demais termos e Auto de Infração através de Edital.
4. Ficou caracterizada a dissolução irregular da sociedade, em decorrência da
comprovada transferência das quotas para "laranjas", com intuito de transferir a
responsabilidade tributária para terceiros, sendo portanto responsáveis solidários pelo
crédito tributário os três sócios da empresa: OLIVEIROS PAZ KING, EVALDO
MARCOS PAVANATO e MARIA CRISTINA MOURÃO VELOSO, conforme artigos
134, inciso VII e 135, incisos I e III, tudo do Código Tributário Nacional CTN,
aprovado pela Lei n° 5.172/66.
5. Os sócios de fato são cientificados dos autos de infração e termo de verificação e
encerramento da ação fiscal, por via postal com Aviso de Recebimento AR.
Em virtude do relatado:
a. A ciência do Auto de Infração constituído em decorrência do procedimento de
fiscalização determinado pelo MPFF n° 09.1.01.002009018526, de modo semelhante se
deu por Edital.
b. O sócio acima qualificado é responsável solidário pelo crédito tributário constituído
através do Auto de Infração, objeto do presente processo, já que houve a dissolução
irregular da sociedade. (Grifo nosso)
10.
Cientificados do auto de infração, somente os responsáveis solidários
apresentaram impugnação, com o mesmo conteúdo, em que refutam apenas a responsabilidade
solidária.
11.

A r. decisão de primeira instância manteve a autuação, em razão não ter sido
impugnada, e as respectivas responsabilidades solidárias sob o fundamento de interposição
fraudulenta, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os atos anteriores ao lançamento referem-se à investigação fiscal que tem caráter
inquisitório e se destina à formalização da pretensão fiscal. Nesta etapa não há que se
falar em contraditório ou ampla defesa, pois não há ainda qualquer espécie de pretensão
fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão-somente o exercício da faculdade da
administração tributária em verificar o fiel cumprimento da legislação tributária pelo
sujeito passivo. O direito ao contraditório e à ampla defesa se perfaz pela apresentação
da impugnação.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE PELA
INFRAÇÃO DE LEI.
Uma vez apurada a interposição fraudulenta de pessoas no quadro social da empresa,
devem ser arroladas no polo passivo da obrigação tributária os verdadeiros gestores da
empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.
Cientificados da decisão de primeira instância, somente os responsáveis
solidários, em conjunto, interpuseram recurso voluntário, em que apresentam, em resumo, as
alegações a seguir (e-fls. 175-192).
13.
Inicialmente, reportam-se ao Termo de Verificação Fiscal produzido no
procedimento fiscal referente ao MPF-F 09.1.01-2009-00046-5 e utilizado neste auto de infração
para fundamentar a responsabilidade solidária, em razão da dissolução irregular e simulação na
venda das quotas sociais da Ove (e-fls. 12):
3.1. SIMULAÇÃO DE VENDA DAS QUOTAS
Como a empresa não foi localizada no endereço informado a Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB, foram encaminhadas cópias do termo de início da ação fiscal
para os sócios constantes na última (6a) alteração contratual.
Do sócio Luiz Augusto Esmayllim, a correspondência foi devolvida, já que segundo
informações da ECT não existe o endereço (originalmente negritado) constante no
cadastro da RFB. Para confirmarmos a informação prestada pela ECT, comparecemos
a rua Marechal Floriano Peixoto, e não localizamos o no 6872, indicado como sendo
o endereço residencial do sócio.
Quanto a Sebastião da Silva, foi encaminhada declaração, pelo pai deste (fls. 112 e 113
anexo II), informando que este nunca foi sócio da Ove, até porque faleceu em 2004
(negrito original). Ou seja, anteriormente a suposta compra das cotas." (negritei, exceto
as ressalvas originais)
14.
Em seguida, informam que “a empresa autuada, e cujos sócios foram ignorados,
já foi objeto de impugnação em outro procedimento, e neste houve demonstração da atrocidade
desenvolvida pela fiscalização, acerca da suposta solidariedade, em face da inexistência de
sócios”. Afirmam ainda que se houvesse zelo da fiscalização neste procedimento, verificariam
que os mesmos foram localizados, e que o responsável fiscal apresentou-se com endereço e
localização.
15.
Defendem, ao amparo do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, que a fiscalização
deveria optar pela intimação pessoal, primeira opção da lei, em vez da postal. Assim, o efetivo
responsável legal e administrador da empresa, Sr. Luiz A. Esmayllim, deveria ter sido intimado
pessoalmente.
16.
Contestam a veracidade da declaração de que o Sr. Sebastião da Silva teria
falecido em 2004, antes da compra das quotas, pois a certidão de óbito não foi apresentada, e a
declaração não é acompanhada com a indicação de duas testemunhas. Além disso, junta
documentos colhidos junto à própria administração federal que indicariam que o Sr. Sebastião
estaria vivo, até pelo menos até 2009, os quais teriam sido ignorados pelo acórdão recorrido.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

17.

Sustentam que a imputação de responsabilidade solidária deveria incorrer sobre o
Srs. Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da Silva, sócios e aquele administrador da empresa.
Fundamentam essa posição nos mesmos dispositivos legais apontados pela Fiscalização, art.
134, VII e art. 135, I e III, ambos do CTN e art. 5o do Decreto-lei 1.598, de 1977. Citam
precedentes do Carf para corroborar a tese defendida e a Solução de Consulta 171, de 2002.
18.

Alegam ainda irregularidade do procedimento fiscal, uma vez que, na condição de
terceiros supostamente solidários, foram intimados apenas para diligência, o que não pode ser
aceito como procedimento válido para ação fiscal.
19.

Finalizam a peça recursal nos seguintes termos:
Por todos os motivos aqui trazidos; pela documentação apresentada e acostada nos
autos; pelos fatos oponíveis de validade e regularidade; pelas negligências e
arbitrariedades ocorridas nos atos praticados pela fiscalização no sentido de perpetrar a
solidariedade; requer e protesta os recorrentes, pela impossibilidade e improcedência da
"Sujeição Passiva Solidária" afeta aos recorrentes. Requer o provimento do presente
Recurso Voluntário, e o consequente cancelamento do lançamento, em relação aos
sujeitos passivo, ora recorrentes.
20.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
21.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, deles conheço.
22.
Cinge-se a controvérsia a verificar somente a responsabilidade solidária dos
recorrentes haja vista a não contestação do crédito tributário.
Falta de intimação do procedimento fiscal
23.
Alegam os recorrentes irregularidade do procedimento fiscal, porquanto na
condição de responsáveis solidários teriam sido intimados apenas para diligência, assim como
outros diligenciados, o que não pode ser aceito como procedimento válido para ação fiscal.
24.
Como dito antes, em 2009, em decorrência de procedimentos fiscais instaurado
em face de dois sócios da Ove e outro constatou-se que tais pessoas físicas foram beneficiárias
de diversos pagamentos nos meses 07 e 12/2004, tendo como fonte pagadora essa pessoa
jurídica. Ante a constatação de não retenção e recolhimento de imposto de renda sobre tais
pagamentos instaurou-se procedimento fiscal (MPF- 09.1.01.00-2009-01852-6) em face da Ove
para cobrança de multa isolada e juros pela falta de retenção e recolhimento de IR-Fonte, o que
resultou no auto de infração objeto destes autos, processo 10980.723628/2009-91, conforme
Termo de Verificação Fiscal (81-93).
25.
Verifica-se, pois, que o Fisco já dispunha de todos elementos suficiente para
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

efetuar o lançamento, o que dispensa prévia intimação tanto do sujeito passivo quanto dos
responsáveis solidários. Tal posicionamento está de acordo com a inteligência da Súmula Carf
46. Veja-se:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
26.
Importante ressaltar que os responsáveis solidários foram devidamente intimados
do auto de infração e do termo de sujeição passiva solidária, o que lhes resguarda o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
27.
Portanto, sem razão os recorrentes em relação à matéria.
Prioridade de intimação pessoal
28.

Defendem os responsáveis solidários, ao amparo do art. 23 do Decreto 70.235, de
1972, que a fiscalização deveria optar pela primeira opção da lei, qual seja, intimação pessoal em
vez da postal. Por conseguinte, o efetivo responsável legal e administrador da empresa, Sr. Luiz
A. Esmayllim, deveria ter sido intimado pessoalmente.
29.

Sem razão os recorrentes.
30.

Segundo a fiscalização, “como a empresa não foi localizada, a ciência de todos os
termos (de Início e demais intimações) foi através de Edital, de acordo com o artigo 23 do
Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 113 da Lei n° 11.196/2005 e Medida
Provisória 449/08.
31.

Nos termos do referido art. 23, vigente à época, quando resultar improfícua a
intimação pessoal ou por via postal, a intimação poderá ser por edital (§1o). Estabelece ainda que
tais meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§3o). É dizer, para publicação
do edital, basta que seja improfícua a intimação, seja ela postal, o caso dos autos, ou pessoal.
Não existe a preferência pretendida pelos recorrentes.
Responsabilidade solidária
32.

A autoridade fiscal elencou como fundamentos para responsabilização solidária
dos sócios i) simulação de transferência das quotas para interpostas pessoas e ii) dissolução
irregular da sociedade, com base nos arts. 134, VII e 135, I e III, do CTN.
33.

A seguir a narrativa dos fatos nos respectivos Termos de Sujeição Passiva
Solidária (e-fls. 100-105), cujos fundamentos constam do Termo de Verificação Fiscal relativo
ao procedimento fiscal vinculado ao MPF-F 09.1.01.00.2009.00046-5, (e-fls. 12-36):
Tendo em vista que, em procedimento de fiscalização encerrado, em cumprimento ao
determinado no MPFF n° 09.1.01.002009000465, de acordo com o detalhado no Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (fls. 12 a 32), constatou-se que:
1. A empresa não foi localizada, em decorrência de já ter encerrado as atividades.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

2. Após efetuadas diligências foi constatado que houve simulação de transferência das
quotas para interpostas pessoas.
3. Em virtude de a empresa ter encerrado as suas atividades, foi cientificada do Termo
de Início de Ação Fiscal, demais termos e Auto de Infração através de Edital.
4. Ficou caracterizada a dissolução irregular da sociedade, em decorrência da
comprovada transferência das quotas para "laranjas", com intuito de transferir a
responsabilidade tributária para terceiros, sendo portanto responsáveis solidários
pelo crédito tributário os três sócios da empresa: OLIVEIROS PAZ KING, EVALDO
MARCOS PAVANATO e MARIA CRISTINA MOURÃO VELOSO, conforme artigos
134, inciso VII e 135, incisos I e III, tudo do Código Tributário Nacional CTN,
aprovado pela Lei n° 5.172/66.
5. Os sócios de fato são cientificados dos autos de infração e termo de verificação e
encerramento da ação fiscal, por via postal com Aviso de Recebimento AR.
Em virtude do relatado:
a. A ciência do Auto de Infração constituído em decorrência do procedimento de
fiscalização determinado pelo MPFF n° 09.1.01.002009018526, de modo semelhante se
deu por Edital.
b. O sócio acima qualificado é responsável solidário pelo crédito tributário constituído
através do Auto de Infração, objeto do presente processo, já que houve a dissolução
irregular da sociedade. (Grifo nosso)
34.

Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios,
no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídica de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda uma outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução irregular de
sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um
desdobramento de infração à lei.
35.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta controvérsia,
entendemos tratar-se de responsabilidade solidária2, pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa
para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do
contribuinte deve estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria
súmula 4303 do STJ, que ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária
do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal.

2 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TORRES,
Heleno Taveira. Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p.
125,127. ROCHA, Alessandro Martins dos Santos. Responsabilidade tributária de administradores com base no
artigo 135, inciso III, do código tributário nacional. Revista da Receita Federal - Estudos Tributários e Aduaneiros,
Brasília, 01, n. 02, jan./Jul 2015. 168-189. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017.
FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo,
fraude ou simulação. In: BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedia, 2020. p. 226.
3 Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

36.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa
jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco.
37.

Nesse sentido já se manifestou o STF:
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má
gestão ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011,
p. 432)
38.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da
sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerencia não responde por divida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126)
(Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos meros
quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada, ausente, pois, o
prequestionamento, que é pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178) (Grifo nosso)
39.

No tocante à dissolução irregular, o STJ entende também que a mera produção e
averbação do distrato na junta comercial não tem o condão de torná-la regular, é necessária a
posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
QUESTÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A decisão monocrática deu provimento ao Recurso Especial apenas para afastar
o fundamento segundo o qual a existência de distrato social implica dissolução
regular da empresa.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

2. Como se sabe, o distrato social é apenas uma das etapas necessárias para a
extinção da sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do ativo e
pagamento do passivo, somente após tais providências é que será possível decretar
a extinção da personalidade jurídica.
[...] (AgRg no AREsp 829.800/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016) (Grifo nosso)
40.

Ainda sobre a responsabilidade solidária na dissolução irregular, não se discute se
a responsabilidade deve recair sobre o sócio com poderes de administração, o que se discute é
data em que esse sócio-gerente deve estar na administração da sociedade, quais sejam, i) na data
da dissolução, ii) na data do fato gerador, ou iii) ou em ambas, data do fato gerador e da
dissolução irregular.
41.

A matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos autos do REsp
1.645.333, 05.04.2017, conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS.
1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA
REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. I. Delimitação da
controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos
termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: "À luz do art. 135, III, do CTN, o
pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de
dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua
ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução
irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que,
concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o
fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou
a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido
poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não
adimplido".
II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do
RISTJ, na redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016). (ProAfR no REsp
1645333/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/08/2017, DJe 24/08/2017) (Grifo nosso)
42.

Do exposto, forçoso concluir que se o terceiro responsabilizado exercer atos de
administração tanto na data do fato gerador quanto da dissolução irregular deverá ser
responsabilizado, haja vista se enquadrar nas hipóteses em discussão.
43.

Pois bem. No caso em análise, Oliveiras Paz King sempre figurou como sócio
gerente da Ove, desde a sua constituição, em 09.2001, até 05.01.2006, data da 6a alteração
contratual, em que o capital social de R$ 1.210.000,00 foi reduzido para RS10.000,00, e o valor
de RS1.200.000,00, representado por um imóvel rural, foi devolvido aos sócios. Na mesma
alteração contratual, as quotas foram transferidas para novos sócios Luiz Augusto Esmayllim e
Sebastião da Silva (e-fls. 36-62).
44.

Ato seguinte em 15.01.2007, os novos sócios registram o distrato social na Junta
Comercial do Paraná, os quais assumem a responsabilidade integral do ativo e passivo da Ove,
conforme a seguinte cláusula (e-fls. 62):
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do ATIVO e PASSIVO porventura
superveniente, fica a cargo dos ex-sócios SEBASTIÃO DA SILVA e LUIZ AGUSTO
SMAYLLIM, que se compromete, também, em manter em boa guarda os LIVROS e
DOCUMENTOS da sociedade ora distratada pelo prazo de lei.
45.

Durante o primeiro procedimento fiscal em face da Ove, em razão de a
fiscalização não localizar essa pessoa jurídica no endereço informado no cadastro da Receita
Federal, encaminhou-se o termo de início da ação fiscal para os sócios constantes na última (6a)
alteração contratual.
46.

O termo enviado para o Sócio Luiz Augusto Esmayllim foi devolvido pelos
Correios com a justificativa de que o endereço constante do cadastro da Receita Federal não
existe, fato confirmado pela fiscalização mediante diligência. Já o termo enviado para o outro
sócio, Sebastião da Silva, foi respondido pelo pai deste, o qual informou que seu filho nunca fora
sócio da Ove e que havia falecido em 2004, informação contestada pelos solidários.
47.

Ainda durante esse procedimento fiscal, a fiscalização apurou que, de todos os
documentos bancários examinados - lembrando-se que a fiscalização analisou a movimentação
financeira da Ove no período de 2004 a 2007 - os novos sócios, Luiz Augusto Esmayllim e
Sebastião da Silva nunca assinaram nenhum documento bancário. Por outro lado, ao examinar
cheques emitidos pela Ove, constatou-se que todos foram assinados pelos ex-sócios, Oliveiros
Paz King e Evaldo Marcos Pavanato, mesmo após a suposta venda das respectivas quotas.
48.

Questionados, tais sócios responderam que: "Conforme acordo com os novos
sócios, os proprietários continuariam operando a conta bancária até que a transição de todas
as atividades, que eram complexas, fossem feitas aos novos proprietários após o que a conta
seria encerrada". Ocorre que essa transição de atividades complexas jamais ocorreu, porquanto
após a finalização dessas atividades a conta foi encerrada.
49.

Tal fato, demonstra que mesmo após a suposta alienação das quotas esses dois
sócios continuaram a praticar ato de gestão, o que revela que a alienação das quotas de fato não
ocorreu.
50.

A fiscalização apurou ainda que o antigo sócio da Ove, Oliveiros Paz King, nos
anos-calendário 2006 a 2008, assinou documentos de compra e venda de veículos enviados pelo
Detran, bem como o contrato de confissão de dívida e quitação parcial, firmado com a Serraria
Campos de Palmas S/A, em 08.02.2006, em que consta que a Ove é representada pelos seus
sócios Oliveiros Paz King, Evaldo Marcos Pavanatto e Márcia Cristina Mourão Veloso.
51.

Como se vê, novamente, mesmo após a venda das quotas (05.01.2006) e do
registro do distrato social (15.01.2007), Oliveiros Paz King continuou atuando como sócio-
gerente de fato.
52.

A seguir a narrativa dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 12-33):
3. CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES SOCIAIS POSTERIORES
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

A empresa foi constituída em setembro/2001, tendo como objetivo social o ramo de:
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A SILVICULTURA E A
EXPLORAÇÃO FLORESTAL, PLANTIO DE FLORESTAS E EXTRAÇÃO DE
MADEIRA, com os seguintes sócios e capital:

Em 18 de novembro de 2002, são alterados os percentuais de participação. Após a
alteração fica assim constituído o capital da empresa:

Oliveiros Paz King vendeu as quotas, para recebimento em 24 (vinte e quatro) parcelas,
conforme 1a alteração contratual.
Em 22 de julho de 2004, há nova alteração nos percentuais de participação.

Em 05 de janeiro de 2006, o capital que totalizava R$ 1.210.000,00, é reduzido para
RS10.000,00, sendo que RS1.200.000,00, representado por um imóvel rural, é
devolvido aos sócios. Na mesma alteração contratual, as quotas são transferidas para
novos sócios, ficando assim distribuídas.

Em 15 de janeiro de 2007 é registrado, na Junta Comercial do Paraná, distrato social,
onde consta o encerramento das operações da empresa.
3.1. SIMULAÇÃO DE VENDA DAS QUOTAS
Como a empresa não foi localizada no endereço informado a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, foram encaminhadas cópias do termo de início da ação fiscal
para os sócios constantes na última (6a) alteração contratual.
Do sócio Luiz Augusto Esmayllim, a correspondência foi devolvida, já que segundo
informações da ECT não existe o endereço constante no cadastro da RFB. Para
confirmarmos a informação prestada pela ECT, comparecemos a rua Marechal Floriano
Peixoto, e não localizamos o n° 6872, indicado como sendo o endereço residencial do
sócio.
Quanto a Sebastião da Silva, foi encaminhada declaração, pelo pai deste (fls. 112 e 113
- anexo II) , informando que este nunca foi sócio da Ove, até porque faleceu em 2004.
Ou seja, anteriormente a suposta compra das quotas.
Além dos indícios acima, do exame dos cheques emitidos pela empresa, constata-se
que todos foram assinados pelos antigos sócios, Oliveiros Paz King e Evaldo
Marcos Pavanato, mesmo após a suposta venda das quotas.
Os novos sócios, Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da Silva nunca assinaram
nenhum documento bancário, de todos os examinados por esta fiscalização.
Questionados sobre os motivos de haverem assinados os cheques, Oliveiros Paz
King e Evaldo Marcos Pavanato apresentaram a seguinte resposta: "Conforme
acordo com os novos sócios, os proprietários continuariam operando a conta
bancária até que a transição de todas as atividades, que eram complexas, fossem
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

feitas aos novos proprietários após o que a conta seria encerrada". A conta só foi
encerrada após a finalização de todas as atividades da empresa, donde se
depreende que a responsabilidade por todas as irregularidades tributárias
cometidas cabem aos antigos sócios.
Do exame dos documentos de compra e venda de veículos enviados pelo Detran
(fls. 02 a 12 - anexo II), constata-se que estes também foram assinados pelo antigo
sócio da Ove, nos anos de 2006, 2007 e 2008, ou seja após a venda das quotas e
também após o distrato social, que data de 15/01/07.
No contrato de confissão de dívida e quitação parcial, firmado com a Serraria Campos
de Palmas S/A, em 08 de fevereiro de 2006 (fls. 26 a 29 - anexo II), consta que a Ove é
representada pelos seus sócios Oliveiros Paz King, Evaldo Marcos Pavanatto e Márcia
Cristina Mourão Veloso, e foi assinado por Oliveiros Paz King. Este contrato também
foi firmado após a alegada venda das quotas.
Causam espécie os seguintes fatos: a empresa é vendida pela módica quantia de
RS10.000,00, os antigos sócios continuam a praticar todos os atos de gestão, cabendo
aos novos sócios somente a responsabilidade do ativo e passivo, conforme constante no
distrato social.
Importante ressaltar o elevado passivo tributário que restou aos novos sócios, face aos
atos de sonegação fiscal cometidos pelos antigos sócios, conforme descrito na seqüência
do presente termo.
Os fatos denotam a evidência que a empresa nunca foi vendida, pois um dos sócios é
falecido e o endereço do outro é falso. O fato de não terem assinado nenhum cheque ou
outro documento só reforça a prova da fraude ocorrida na transferência de quotas.
Resta comprovado que foi simulada uma alteração contratual (fls. 139 a 141 - anexo II),
sendo o único bem da empresa devolvido para os sócios por RS1.200.000,00, e em
seguida transferida as quotas da empresa por RS10.000,00 a supostos compradores, e
sem qualquer mudança na gestão, que continua sob a responsabilidade dos "antigos
sócios" como demonstram cheques que juntamos ao processo do auto de infração IRPJ,
a empresa segue exercendo as atividades, sem qualquer pagamento de tributos.
Com a transferência das quotas para "laranjas", com uma cláusula no distrato "A
responsabilidade pelo ATIVO e PASSIVO porventura existente, fica a cargo dos
sócios SEBASTIÃO DA SILVA e LUIZ AUGUSTO ESMAYLLIM", os
verdadeiros proprietários da empresa pretendiam se eximir do pagamento dos
tributos que foram sonegados.
Em decorrência da constatação que a venda de quotas foi uma simulação, com o
intuito dos sócios se eximirem da responsabilidade dos créditos tributários, e como
a empresa deixou de ter atividades, será efetuada a lavratura de Termos de
Responsabilidade Solidária, conforme _artigo 134, inciso VII e 135, incisos I e III
do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei n° 5.172/66.
[...]
5. LIVROS E DEMAIS DOCUMENTOS
Encaminhamos Termo de Início de Ação Fiscal, onde consta a intimação para a
apresentação de livros e demais documentos, para o endereço da empresa, por via
postal. A correspondência foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, em decorrência da não localização da empresa. O fato é compatível com o
encerramento das atividades, conforme distrato social.
Em seguida encaminhamos cópia do Termo de Início para os sócios que constam na
sexta alteração contratual, Sebastião da Silva e Luiz Augusto Esmayllim, nos endereços
constantes no cadastro da RFB.
Nos foi informado que Sebastião da Silva faleceu em 2004. Quanto a Luiz Augusto
Esmayllim, a ECT informou que não existe o endereço.
Em seguida encaminhamos aos antigos sócios: Oliveiros Paz King, Evaldo Marcos
Pavanato e Maria Cristina Mourão Veloso, Termos de Intimação, solicitando diversos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

esclarecimentos, entre eles informações sobre os livros. Em resposta foi informado: "No
ato da venda os livros e documentos contábeis e fiscais foram repassados aos
compradores da empresa que passaram a responder por ela."
Interessante notar que os compradores ficaram de posse dos livros e respondiam pela
empresa, mas não tinham poder para assinar cheques ou quaisquer outros documentos,
conforme já relatado.
Seria interesse dos antigos sócios manterem os livros em sua guarda, pois assim
poderiam comprovar que a empresa efetivamente auferiu os vultosos lucros que
receberam.
Após tentar obter os livros com a empresa, com os novos e os antigos sócios, não
logrando êxito, não restou ã fiscalização outra alternativa, senão proceder a tributação
da receitas com base no lucro arbitrado.
Como a empresa não foi localizada, a ciência de todos os termos (de Início e demais
intimações) foi através de Edital, de acordo com o artigo 23 do Decreto n° 70.235/72,
com a redação dada pelo artigo 113 da Lei n° 11.196/2005 e Medida Provisória 449/08.
(Grifo nosso)
53.

Como dito antes, a fundamentação acima consta dos autos do processo
10980.007918/2009-93, cuja responsabilidade solidária foi mantida na íntegra por este Carf,
conforme Acórdão 1402-001.520, ao argumento de que os fatos apurados pela fiscalização
demonstram que os antigos sócios eram responsáveis pela administração da sociedade mesmo
após sua suposta retirada em 01.2006, os quais realizaram um conjunto de operações para, ao
final, dissolver irregularmente a pessoa jurídica, iludindo o Fisco no que se refere à titularidade
da empresa. Veja-se:
Para logo, vale dizer, que estou convencido de que houve simulação na conduta dos
sócios por meio da qual teria ocorrido a suposta transferência de suas quotas para novos
sócios, que na verdade são meras interpostas pessoas (“laranjas”).
Em 05/01/2006, quando o capital social montava R$ 1.210.000,00, composto
basicamente por um único imóvel rural, no valor de R$ 1.200.000,00, foi operada a
redução do capital social para R$ 10.000,00, sendo o imóvel entregue aos sócios. No
mesmo dia, ato contínuo, teria ocorrido a suposta transferência da integralidade das
quotas sociais dos três ex-sócios (que vieram a ser responsabilizados solidariamente)
para os novos sócios, interpostas pessoas, Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da
Silva. Em 15 de janeiro de 2007 é registrado, na Junta Comercial do Paraná, distrato
social, onde consta o encerramento das operações da empresa.
Ocorre, contudo, conforme apurado pela fiscalização, que as operações da empresa
continuaram acontecendo como se não houvesse qualquer mudança nos quadros
societários, sendo certo que os novos sócios jamais assinaram qualquer documento
bancário da empresa. Os cheques continuaram a ser assinados pelos antigos sócios,
Oliveiros Paz King e Evaldo Pavanato.
Em resposta à intimação fiscal, Oliveiros Paz King e Evaldo Pavanato afirmaram que
continuaram gerindo a empresa, o que fariam até que houvesse a total transferência de
todas as atividades, já que estas eram complexas.
Diante disso, até aqui, corroboro a conclusão da decisão recorrida no sentido de
que essa resposta de Oliveiros Paz King e Evaldo Pavanato mostrasse verdadeira
confissão, já que expressamente reconhecem que a gestão de fato da empresa era
por eles realizada.
Ora, não é crível que tenha ocorrido qualquer alienação de participação societária e que,
em todos os aspectos da vida da sociedade, esta continue sendo gerida como antes, pelos
antigos sócios-administradores.
Também causa estranheza que a empresa tenha sido vendida pela módica quantia de
R$10.000,00 e que os antigos sócios continuem a praticar todos os atos de gestão,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

cabendo aos novos sócios somente a responsabilidade pelo ativo e passivo, conforme
distrato social.
Nesse passo, vale lembrar que vários documentos foram trazidos aos autos pelas
autoridades fiscais comprovando que os antigos sócios geriam a sociedade mesmo
após sua suposta retirada. Como exemplo, diga-se que (i) os documentos de
compra e venda de veículos enviados pelo DETRAN (fls. 2/12 do Anexo II) foram
assinados pelo antigo sócio nos anos de 2006, 2007 e 2008, após a suposta
transferência da sociedade e o distrato social; e que (ii) consta nos autos contrato
de confissão de dívida e quitação parcial firmado com Serraria Campos de Palmas,
em 08/02/2006, em que a empresa é representada pelos seus antigos sócios
Oliveiros Paz King, Evaldo Marcos Pavanatto e Márcia Cristina Mourão Veloso,
ato assinado por Oliveiros Paz King.
Com efeito, a conclusão a que chegaram a fiscalização e a DRJ não está baseada, como
sustenta a contribuinte, no simples fato de que o pai de Sebastião da Silva declarou, em
resposta à intimação dirigida a Sebastião da Silva, que seu filho já havia falecido em
data anterior à suposta ocorrência da alienação.
Em verdade, o fato de Sebastião da Silva estar vivo ou morto não interfere na conclusão
de que a alienação foi simulada, pois, diante do conjunto probatório colacionado, que
inclui até mesmo confissão dos antigos sócios no sentido de que continuaram a
administrar a empresa após a data da suposta transferência, não restam dúvidas de que
não houve alienação alguma.
Assim, a meu ver, é certo que com a transferência das quotas para "laranjas",
objetava, tão somente, eximir os ex-sócios do pagamento dos tributos que foram
sonegados.
Também acompanho o entendimento da decisão recorrida quando afirma que o valor
probatório da declaração firmada por Luiz Augusto Esmayllim e dos documentos a ela
anexos (Instrumento particular de transação, fls. 1.135/1.136, e Declaração de propósito,
fl. 1.137), no sentido de que seria efetivamente o gestor da empresa, sucumbe diante do
conjunto de evidências já expendido. Mesmo porque, como bem notou a decisão a quo,
ambos os documentos foram objeto de autenticação pelo Cartório Distrital de Umbara
em 26/05/2009 e 17/09/2009, respectivamente; ou seja, muitos anos após a suposta
transferência de quotas e já com a empresa sob fiscalização, indício de que tais
documentos tenham sido firmados a posteriori, objetando convencer as autoridades
fiscais quanto à efetividade da alienação de quotas.
Portanto, os fatos apontados são suficientes para demonstrar que os antigos sócios
eram responsáveis pela administração da sociedade mesmo após sua suposta
retirada em janeiro de 2006 e que realizaram um conjunto de operações para, ao
final, dissolver irregularmente a pessoa jurídica, iludindo o Fisco no que se refere à
titularidade da empresa.
E, a partir dos atos praticados por eles, tais como a apresentação reiterada de suas
DIPJ’s e DACON com informações falsas, sonegando ao Fisco o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores; a distribuição de lucros muito superiores aos lucros
efetivamente incorridos pela pessoa jurídica; a falta de contabilização de despesas e
notas fiscais; a venda de mercadorias à margem de sua escrituração; bem assim como a
interposição fraudulenta de pessoas e a dissolução irregular da sociedade, restou
cristalino que os ex-sócios responsabilizados solidariamente agiram de forma simulada
na alienação de quotas, na tentativa de ilidir sua responsabilidade tributária.
Em razão da total ausência de ativos da sociedade e de sua dissolução irregular –
transferência para interpostas pessoas, é cabível a responsabilidade pessoal dos
sócios nos termos dos artigos 134, inciso VII e 135, incisos I e III, do CTN, devendo
ser mantida a atuação e a responsabilização solidária dos antigos sócios Oliveiros
Paz King, Evaldo Marcos Pavanatto e Márcia Cristina Mourão Veloso.
54.

Em suma, a fiscalização apurou os seguintes fatos:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

i) redução de capital da sociedade em mais de 99% com devolução do valor aos sócios, seguida
de transferências das quotas para terceiros;
ii) o endereço da sociedade constante do cadastro da Receita Federal não existe, fato confirmado
por meio de diligência fiscal;
iii) os novos sócios, Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da Silva, não assinavam documento
bancário, os quais continuaram a ser assinados pelos antigos sócios, Oliveiros Paz King e Evaldo
Marcos Pavanato, mesmo após a suposta venda das respectivas quotas;
iv) o antigo sócio, Oliveiros Paz King, mesmo após a suposta alienação de suas quotas assinou
documentos de compra e venda de veículos enviados pelo Detran, bem como contrato de
confissão de dívida e quitação parcial em nome da Ove, firmado com a Serraria Campos de
Palmas S/A, em 08.02.2006
55.

A meu ver, tais fatos são suficientes para demonstrar a infração à lei exigida pelo
art. 135, III, do CTN, para atrair a responsabilização solidária dos sócios Oliveiros Paz King e
Evaldo Marcos Pavanato, em razão de dissolução irregular acompanhada de simulação de vendas
para interpostas pessoas, porquanto, mesmo após a alienação de suas respectivas quotas, restou
provado que esses sócios praticaram atos de gestão com vistas a esvaziar o patrimônio da Ove
com o intuito de se eximirem de dívidas perante o Fisco.
56.

Nesse contexto, a argumentação dos recorrentes no sentido que o Sr. Sebastião
Silva estaria vivo, não tem o condão de alterar em nada os atos praticados pelos antigos sócios da
Ove. Da mesma forma que, de fato, os sócios Oliveiros Paz King e Evaldo Marcos Pavanato
jamais deixaram de ser sócios e praticar atos de gestão, os sócios Sebastião da Silva e Luiz
Augusto Esmayllim também, de fato, nunca exerceram tal função, o que – repito – demonstra
que a alienação das quotas em relação àqueles sócios foi apenas formal e não real.
57.

Portanto, correta a autoridade fiscal ao afirmar que “a venda de quotas foi uma
simulação, com o intuito dos sócios se eximirem da responsabilidade dos créditos tributários”.
58.

Como dito acima, não é a condição de ser sócio que atrai a responsabilidade
solidária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a
prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Mesmo na
hipótese de dissolução irregular.
59.

Como restou demonstrado, os sócios Oliveiros Paz King e Evaldo Marcos
Pavanato transferiram suas respectivas quotas para interpostas pessoas com vistas a eximirem-se
do pagamento de tributos, o que revelou-se simulação e prática de atos de gestão mesmo após a
alienação de suas quotas. Entretanto, em relação à sócia Maria Cristina Mourão Veloso, não
consta dos autos nenhum elemento a comprovar a prática de ato gestão desta sócia, motivo pelo
qual deve ser excluída sua responsabilidade solidária.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.346 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723628/2009-91

Conclusão
60.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para excluir a responsabilidade solidária da recorrente Maria Cristina Mourão Veloso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital